Tribunal: TJDFT
Processo: 0736087-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. OPÇÃO DE CONSTRIÇÃO FEITA PELO CREDOR. HASTA PÚBLICA. LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA OU ANTE A ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 835, XII, do CPC permite a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.
2. Apesar do deferimento da penhora dos direitos aquisitivos sobre bem imóvel gravado como garantia de alienação fiduciária, é inviável a priori, a realização de atos expropriatórios necessários à satisfação do débito exequendo em relação ao imóvel financiado – tendo em vista que a sua propriedade ainda pertence ao credor fiduciário.
3. Somente será possível levar a leilão os direitos aquisitivos penhorados sobre bem imóvel alienado fiduciariamente, quando da quitação do financiamento imobiliário, ou caso o credor fiduciário se manifeste favoravelmente no sentido de transferir a dívida ao futuro arrematante.
4. No caso, verifica-se que o contrato de alienação fiduciária encontra-se vigente, sem a integral quitação e que o credor fiduciário sequer faz parte da lide em questão, para se manifestar a respeito da possibilidade de transferência de dívida a um futuro arrematante do bem, o que impossibilita o encaminhamento dos direitos aquisitivos a hasta pública por leilão, já que a propriedade do imóvel remanesce com o credor fiduciário.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.